Tribunal: TJSP
Processo: 2245373-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE SUPOSTO CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO POR PESSOA NATURAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NEGÓCIO JURÍDICO QUE TEM POR OBJETO COISA MÓVEL - COMPETÊNCIA RECURSAL – Demanda com pedido de rescisão de contrato de suposto mútuo celebrado por pessoa natural em favor de pessoa jurídica e que não se configura como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE SUPOSTO CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO POR PESSOA NATURAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NEGÓCIO JURÍDICO QUE TEM POR OBJETO COISA MÓVEL - COMPETÊNCIA RECURSAL – Demanda com pedido de rescisão de contrato de suposto mútuo celebrado por pessoa natural em favor de pessoa jurídica e que não se configura como contrato bancário ou título executivo extrajudicial – Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg. 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Art. 5o, III.14 da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça – Precedentes - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.